Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001590-69.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEILSON SEVERAINO DOS SANTOS - CPF: 572.539.781-53 (EMBARGANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUISITOS DO DECRETO No 7.342/2010. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que afastou o
enquadramento
do autor
como beneficiário do Programa de Reassentamento vinculado à Usina Hidrelétrica de Sinop. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos previstos no Decreto no 7.342/2010, especificamente no tocante à comprovação de dependência econômica direta da área desapropriada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos estipulados no Decreto no 7.342/2010;

(
ii
) determinar se os embargos de declaração possuem fundamento jurídico para rediscutir a controvérsia já analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisa os requisitos estabelecidos no Decreto no 7.342/2010, bem como no "Plano de Negociação - Diretrizes e Critérios para Indenizações e Reassentamentos", concluindo que o embargante não preenche os critérios exigidos, como dependência econômica direta da área desapropriada, exercício de atividades agropecuárias e vínculo contínuo com a terra desde o cadastro socioeconômico de 2014.

As provas colhidas, incluindo depoimentos e documentos, indicam que o embargante exercia a função de caseiro na propriedade atingida, sem realizar atividades produtivas vinculadas à área, nem demonstrar dependência econômica direta
da mesma
para sua subsistência.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, sendo incabível a pretensão de reapreciação dos elementos probatórios (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP).

O entendimento jurisprudencial pacífico é que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para embasar o julgamento (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, STJ).

O prequestionamento está satisfeito conforme os requisitos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação do Tribunal para fins de instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Tribunal não incorre em omissão quando o acórdão analisa, de forma fundamentada, os requisitos legais e fáticos necessários à solução da lide.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando os elementos necessários constarem do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Decreto no 7.342/2010, art. 2o, I, IV, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20/6/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ADEILSON SEVERAINO DOS SANTOS

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de Apelação n.o 1001590-69.2020.8.11.0015
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que
esta Câmara desenvolveu seu entendimento assentado no P
lano de Negociação da UHE Sinop,
entretanto, deix
ou
de observar os requisitos estipulados no Decreto
n
o 7.342,
d
e 26
d
e
o
utubro
d
e 2010.

Salienta que r
esto
u perfeitamente demonstrado que,
embora o vínculo determinado seja o de caseiro, o Embargante morava e possuía como fonte de renda o posto de trabalho exclusivamente desenvolvido na área atingida e desapropriada por quase 20 (vinte) anos.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos
para sanar o suposto vício apontado, bem como pleiteia
a manifestação expressa acerca
de todas as questões trazidas para julgamento com
fins de prequestionamento.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada apresentou c
ontrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID 260832674).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Embargante visa o
saneamento e prequestionamento da suposta omissão
apontada
consistente na não manifestação sobre
os
requisitos estipulados no Decreto no 7.342, de 26 de outubro de 2010.

Com efeito, o Decreto no
7.342
de 2010, que instituiu o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica estabelece que:

“
Art. 2o O cadastro socioeconômico previsto no art. 1o o deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos aos seguintes impactos:

I -
perda
de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do empreendimento;

(...)

IV - perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam economicamente, em virtude

da ruptura de vínculo com áreas do polígono do empreendimento;

VI -
inviabilização
do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados

nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações;
e

VII - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a montante do reservatório,

afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações.
”

De acordo com o programa de remanejamento da Usina Hidrelétrica de Sinop, constante no Projeto Básico Ambiental
e
complementado pelo
“
Plano de Negociação - Diretrizes e Critérios para Indenizações e Reassentamentos
” (ID 227117170),
o público alvo para o reassentamento seriam os proprietários, os posseiros, os ocupantes e
os não
proprietários das áreas atingidas, dentre essa última classe (não proprietários),
"
o residente em área rural de terceiros, com vínculo de dependência econômica direta com a área atingida para manutenção da sua família, desde antes da conclusão do CSE-2014 até, pelo menos, o levantamento físico da propriedade atingida
"
.

E, conforme bem delineado no v. acórdão:

“
Como se
vê
, esses critérios inclui a necessidade de comprovar
dependência econômica direta
da área desapropriada para a subsistência, além de ser necessário e
xercer atividade agropecuária no local e manter vínculo contínuo com a terra
, desde o cadastro socioeconômico de 2014 até o levantamento físico da propriedade.

As provas apresentadas e os depoimentos colhidos indicam que o apelante
exercia a função de caseiro na fazenda
, com vínculo de trabalho diretamente com o proprietário do imóvel, e
não exercendo qualquer atividade produtiva na fazenda
.

A relação de trabalho, embora longa, não demonstra que o apelante
dependia diretamente da área desapropriada para sua subsistência
, conforme exigido pelos critérios do Programa de Reassentamento.

Testemunhas confirmaram que o apelante
não realizava atividades agropecuárias nem tinha produção vinculada à área
. Além disso, o proprietário -
Fernando Antônio
Filla
- da fazenda declarou que a relação de trabalho era temporária e não contínuo o que afasta o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

Portanto, o Plano de Negociação para reassentamento exige que o beneficiário cumpra cumulativamente diversas condições, como a realização de atividades agropecuárias, ausência de outro imóvel, e vínculo contínuo com a área atingida.
O apelante sequer foi cadastrado no levantamento socioeconômico de 2014 e não demonstrou que preenchia os requisitos para ser considerado como público-alvo do reassentamento.
”

Assim, restou devidamente expresso no v. acórdão que
o

Embargante/A
pelante
não
foi cadastrado no levantamento socioeconômico de 2014 e não demonstrou que preenchia os requisitos para ser considerado como público-alvo do reassentamento
.

Logo
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois o conjunto probatório e a matéria objeto da lide foi expressamente
analisada
, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão do Embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à
fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
ADEILSON SEVERAINO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025